Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722878-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: VENICCE BEACH BAR LTDA, VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA, MADU ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, PAULO VICTOR OLIVEIRA PAIM, FERNANDO BESERRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DE DEUS DINI, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo, intimem-se o agravados, para, querendo, responderem o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator